Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS RECENTES. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça admite a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento de débitos recentes e mediante notificação do devedor.
2. O pagamento dos últimos meses anteriores ao corte de energia não viabiliza o reestabelecimento do serviço pela concessionária.
3. Mostra-se correto o corte do fornecimento de energia elétrica ao usuário que possui um débito de 60 faturas em aberto, vez que a continuidade do serviço, sem o efetivo pagamento, quebra o princípio da isonomia e conduz ao enriquecimento sem causa por uma das partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.